Tribunal: TCU
Processo: 028.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Senador Canedo/GO, no âmbito do Programa de Educação Infantil, durante o exercício de 2013, cujo prazo para apresentação expirou em 21/10/2018. Considerando que o FNDE imputou débito no valor histórico de R$ 320.850,20 a Misael Pereira de Oliveira, prefeito gestor dos recursos, bem como responsabilizou o prefeito sucessor, Divino Pereira Lemes, pela omissão no dever de prestar contas; Considerando que, no âmbito deste Tribunal, foi promovida a citação de Misael Pereira de Oliveira, bem como a audiência de Divino Pereira Lemes, tendo os responsáveis, entretanto, sido considerados revéis; Considerando, todavia, que o FNDE noticiou a apresentação intempestiva das contas, o que motivou proposta de diligências à unidade jurisdicionada para que encaminhasse as análises empreendidas; Considerando que a resposta à diligência (peças 64 a 76), dá conta de que não houve movimentação dos recursos durante o exercício de 2013, tendo a movimentação da conta ocorrido no exercício de 2015, no qual deve ser aferida a regularidade da aplicação dos recursos; Considerando que a apresentação da prestação de contas perante o FNDE ocorreu em 6/10/2020 (peça 38), antes, portanto, da audiência de Divino Pereira Lemes, o que afasta a omissão no dever de prestar contas, nos termos da jurisprudência deste Tribunal; Considerando os pareceres uniformes da Secex-TCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de, em razão desses fatos, julgar regulares as contas de Misael Pereira de Oliveira, e regulares com ressalva as contas de Divino Pereira Lemes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da lei 8.443/1992, regulares as contas de Misael Pereira de Oliveira, dando-lhe quitação plena; b) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da lei 8.443/1992, regulares com a ressalva as contas de Divino Pereira Lemes, dando-lhe quitação; c) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, acompanhado da instrução à peça 81 destes autos. 1. Processo TC- Processo 028.984/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Divino Pereira Lemes (XXX.025.911-XX); Misael Pereira de Oliveira (XXX.309.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Senador Canedo - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Nunes Nobrega (OAB-GO 4.183), representando Misael Pereira de Oliveira.